Tribunal: STF
Processo: ARE 1525826
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Felicidade dos Santos Pereira e Outro(a/s), em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cessão parcial de crédito por um dos exequentes, no percentual de 79% do precatório, com a reserva de 21% restante para pagamento dos honorários advocatícios contratuais R. decisão que entendeu que o percentual não cedido não pode ser beneficiado com o depósito prioritário Cabimento Muito embora, de fato, o percentual reservado seja de propriedade do cedente, e não do cessionário, a reserva realizada representa clara violação ao disposto no art. 100, §§ 2º, 3º, 8º e 13, da CF Prioridade constitucional que não se aplica ao patrono da parte Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 47/STF Aplicação da Resolução n 303/19, do CNJ - R. decisão mantida Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 100, §§ 2º e 13, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou quanto à questão, in verbis:



    “Ao que se apura dos autos, a credora cedente possui a preferência constitucional garantida no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, o qual estabelece, que: “§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” (g.m.).



    A norma supra, ao estabelecer um tratamento diferenciado para os débitos de natureza alimentícia, evidenciou a intenção do legislador em proteger um grupo restrito da sociedade que enfrenta desafios particulares, tais como a idade avançada, os portadores de doenças graves e as pessoas com deficiência, detendo estes um direito de prioridade máxima em relação a todos os demais grupos prioritários.



    Tal condição especial é personalíssima e, por isso mesmo, não se transmite a terceiros.



    Os patronos da causa não lograram comprovar que ostentam tal condição e, ainda que assim não fosse, em caso de cessão de crédito de precatório, a própria Constituição Federal dispõe que não se conserva a preferência, já que a norma do § 13 do art. 100 (parágrafo que cuida da cessão de crédito de precatório) dispõe expressamente a inaplicabilidade dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo (que cuida do crédito preferencial), nos seguintes termos:



    [...]



    Daí porque o depósito prioritário não pode e nem deve beneficiar o cessionário ou terceiros, seja porque este não ostenta as condições especiais previstas na Constituição, seja porque a medida é aplicável apenas àqueles que são detentores das qualidades específicas mencionadas no § 2º do art. 100 da Magna Carta.



    Desse modo, a se permitir que o valor do crédito referente aos honorários contratuais não se submeta aos efeitos do crédito cedido, isto equivaleria a retirar-se, pela via contratual, a eficácia da norma constitucional, em evidente burla ao espírito da regra que inspirou o legislador constituinte.



    Por outro lado, a tese definida na Repercussão Geral n. 361/STF, que entendeu que a ‘cessão do crédito alimentício não implica a alteração de sua natureza’, na verdade, não importa em admitir a interpretação de que o privilégio previsto no § 2º, do art. 100, da Constituição Federal seja mantido para o cedente a fim de quitar verba honorária contratada.



    Muito embora o crédito reservado ainda pertença ao cedente, que poderia, em tese, utilizá-lo como bem lhe aprouvesse, há que se lembrar que tal utilização não lhe permite burlar o disposto na lei.



    Sendo os honorários contratuais verba de natureza distinta e autônoma, é inadmissível o seu pagamento fracionado, sob pena de violação à regra do art. 100, § 8º, da Constituição Federal e descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do STF.



    A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem reiteradamente se posicionando no sentido de que a Súmula Vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, mas apenas à verba honorária sucumbencial.



    Isto porque o contrato de honorários advocatícios é realizado inter partes e diz respeito tão somente ao advogado e seu cliente, não vinculando, de forma alguma, as demais partes presentes no processo, sobretudo a Fazenda Pública.



    A jurisprudência da Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública, em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma.



    Pretendia-se afirmar a vedação ao fracionamento ou quebra do valor da execução e, assim, obstar o pagamento, por meio de requisitório de pequeno valor (RPV), de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório, ou a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares.



    Ao se editar a SV n.º 47, não se pretendeu estender a força vinculante ao contrato firmado entre advogado e seu cliente a terceiros que não fizeram parte do pacto, razão pela qual tal postulado refere-se expressamente à execução de honorários sucumbenciais, devidos pela Fazenda Pública.



    Portanto, a satisfação do contrato de honorários advocatícios é de responsabilidade exclusiva da parte contratante, que deve ser feita com recursos financeiros próprios.



    Daí porque não se admite a expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    [...]



    Logo, não se admite que os honorários contratuais sejam recebidos de forma independente e autônoma, separada do crédito principal, eis que o entendimento em sentido contrário conduziria ao indevido fracionamento do crédito, o que é vedado pelo § 8º, do art. 100, da Constituição Federal.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte de origem entendeu que, em se tratando de honorários contratuais, é inadmissível o pagamento fracionado de precatório, sob pena de violação à regra do art. 100, § 8º, da Constituição Federal e descumprimento da Súmula Vinculante nº 47, cujo teor se aplica somente a honorários sucumbenciais.



    Entendeu, ainda, que a satisfação do contrato de honorários advocatícios é de responsabilidade exclusiva da parte contratante, que deve ser feita com recursos financeiros próprios, não se admitindo a expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Pois bem.



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência dessa Corte, que se firmou no sentido de que não se admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499093 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1489948 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02-08-2024).



    Outrossim, verifica-se que a Corte de origem decidiu que o pagamento prioritário de precatórios destina-se apenas e exclusivamente a titulares idosos ou portadores de doença graves razão pela qual não se pode beneficiar quem não apresente tais condições. Nesse cenário, compreende-se que entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demanda o reexame da moldura fático-probatória delineada nos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Veja-se:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a sistemática de “superpreferência” para pagamento prioritário de verbas alimentícias é destinada a idosos ou portadores de doença grave (ADI 4.357). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1489491 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16-12-2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz A Corte o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1460523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente